Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-33.2025.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000526-33.2025.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (RECORRENTE), ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 704.709.961-10 (RECORRENTE), NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO - CPF: 080.186.791-69 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MONTEIRO DOMINGOS - CPF: 062.978.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 592.706.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), P. A. D. O. - CPF: 047.810.761-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GONCALVES DIAS - CPF: 014.452.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARLISON JUNIOR DIAS DA SILVA - CPF: 082.137.371-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 044.275.201-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON SIMPLICIO RODRIGUES - CPF: 005.021.901-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 098.106.281-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE UMBELINO FERNANDES DE BRITO - CPF: 972.467.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PERICLES CARDOSO DOS PASSOS - CPF: 032.578.741-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE JHONE FEITOSA DA SILVA - CPF: 051.481.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RAMOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 038.415.311-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE NULIDADE. ACESSO A DADOS TELEMÁTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS COMO APTAS A CONTAMINAR A PROVA. CONDUÇÃO DE TESTEMUNHA. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECLUSÃO DE QUALIFICADORAS. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE PARCIAL DE QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO. DEMAIS QUALIFICADORAS MANTIDAS.

CRIMES CONEXOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas contra decisão que pronunciou os recorrentes pelos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado e corrupção de menores, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade das provas decorrentes de acesso a dados telemáticos e quebra da cadeia de custódia; (ii) se há nulidade por condução coercitiva, cerceamento de defesa ou violação ao princípio da correlação; (iii) se estão presentes os requisitos para a pronúncia; e (iv) se as qualificadoras devem ser afastadas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por acesso ilícito a dados telemáticos não foi comprovada, inexistindo elementos mínimos que indiquem violação a direitos fundamentais.

4. A suposta quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade sem demonstração de efetiva adulteração ou prejuízo à defesa, em observância ao art. 563 do CPP.

5. A condução do recorrente na condição de testemunha não configura ilegalidade, inexistindo afronta à jurisprudência do STF.

6. Não há cerceamento de defesa, pois a prova não utilizada pelo juízo não gerou desequilíbrio processual nem prejuízo concreto.

7. Inexiste violação ao princípio da correlação, uma vez que as qualificadoras constaram da denúncia, tratando-se de erro material nas alegações finais do Ministério Público.

8. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

9. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes.

10. A qualificadora do meio cruel deve ser afastada, por ausência de suporte probatório mínimo que a sustente.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade. 2. A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, hipótese em que se admite o decote.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, incisos X e XII; CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV; CPP, arts. 413, 414 e 563; Lei no 12.850/2013, art. 2o; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/08/2020; STJ, AgRg no HC 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): DAIANA DIVINA DOS SANTOS

RECORRENTE(S): ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
DAIANA DIVINA DOS SANTOS
e
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000526-33.2025.8.11.0020, os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no

art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013
;
art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal
; e
art. 244-B, §2o, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 340174703).

Nas razões recursais registradas sob o ID 340174716, a recorrente
DAIANA DIVINA DOS SANTOS
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas a partir dos dados extraídos dos aparelhos celulares
dos adolescentes suspeitos, bem como de todas as provas derivadas, alegando que a cronologia dos atos processuais revela indícios de devassa ilegal nos referidos aparelhos telefônicos. Ainda em caráter preliminar, busca a
nulidade absoluta do laudo pericial de comparação balística
, alegando
quebra da cadeia de custódia
dos vestígios periciados.

No mérito, pleiteia sua
impronúncia
, sustentando ausência de provas suficientes de autoria. De forma subsidiária, almeja o
decote das qualificadoras
relativas ao emprego de meio cruel, ao recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe, asseverando serem notoriamente descabidas e dissociadas do contexto fático. Por derradeiro, pretende a
revogação de sua prisão preventiva
ou a substituição por medidas cautelares diversas, ressaltando inexistir risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Por sua vez, nas razões recursais anexadas sob o ID 340174705, o recorrente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta
de todos os atos processuais praticados a partir de sua
condução coercitiva ilegal
na condição de suspeito, sustentando que o ato ocorreu sem que estivesse em situação de flagrante delito e à míngua de prévia intimação judicial, em evidente afronta à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ainda em caráter preliminar, suscita a declaração de
nulidade
do processo em virtude de
cerceamento de defesa
, uma vez que o juízo indeferiu, sem qualquer fundamentação, o requerimento defensivo relativo à
juntada de relatórios periciais
valiosos para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Pretende, também, seja reconhecida a
preclusão do direito do Ministério Público
de requerer sua pronúncia com as
qualificadoras
relativas ao crime de homicídio, alegando que o órgão ministerial não as postulou expressamente em suas alegações finais.

No mérito, busca sua
impronúncia ou a absolvição sumária
quanto aos crimes que lhe foram imputados, sustentando ausência de indícios mínimos de autoria e fragilidade do conjunto probatório, inclusive quanto aos
crimes conexos
de organização criminosa e corrupção de menores. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento das qualificadoras
relativas ao crime de homicídio — motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima — alegando que nenhuma dessas circunstâncias guarda relação direta, concreta ou individualizável com a conduta a ele atribuída. Por fim, vindica a
revogação de sua prisão preventiva
ou a substituição por acautelatórias alternativas, sustentando: i) excesso de prazo; ii) que a instrução foi encerrada; iii) que possui filha menor desamparada; e iv) ausência de contemporaneidade.

Contrarrazões são vistas nos ID 340174718 e 340174713, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as teses defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 340174719.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
stricto sensu
quanto à tese de
nulidade da condução coercitiva
suscitada pelo recorrente
ISMAEL
e, no mérito, pugnou pelo
parcial provimento
dos recursos em sentido estrito, a fim de que seja decotada do julgamento perante o Tribunal do Júri a qualificadora relativa ao
emprego de meio cruel
no crime de homicídio, consoante parecer de ID 350886373.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES) –
RECORRENTE
DAIANA DIVINA DOS SANTOS

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
dos recursos
manejados pelas i. defesas.

Como matéria preliminar, a recorrente
DAIANA DIVINA DOS SANTOS
alega nas razões recursais a
nulidade das provas obtidas a partir dos dados extraídos dos aparelhos celulares
dos adolescentes suspeitos, bem como de todas as provas derivadas, alegando que a cronologia dos atos processuais revela indícios de que a Polícia Judiciária teria realizado uma devassa ilegal nos referidos aparelhos telefônicos, sem autorização judicial, utilizando as informações ali obtidas para construir a narrativa de "Tribunal do Crime" e vincular a recorrente aos fatos.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos,
verifico que a preliminar não merece acolhimento
.

Com efeito, a proteção constitucional à intimidade e à vida privada, consagrada no texto da Carta Magna, abrange não apenas o espaço físico domiciliar, mas também as comunicações e os dados pessoais armazenados em dispositivos eletrônicos, especialmente os telefones celulares, que, na sociedade contemporânea, se configuram como verdadeiros repositórios da vida privada dos indivíduos, contendo informações acerca de relacionamentos pessoais, comunicações, localização, hábitos, preferências e diversos outros aspectos da esfera íntima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que o acesso ao conteúdo de aparelhos telefônicos celulares, por envolver potencial violação aos direitos à
intimidade
, à
vida privada
e ao
sigilo de dados
, deve ser precedido de
autorização judicial fundamentada
, salvo em
situações excepcionais devidamente justificadas
ou
quando houver consentimento válido do titular do dispositivo
.

Todavia, da análise minuciosa dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a
alegação de acesso clandestino aos aparelhos celulares
encontra-se
desprovida de qualquer comprovação objetiva
. Trata-se de afirmação unilateral da apelante, não corroborada por qualquer
elemento concreto que demonstre, ainda que minimamente, a efetiva ocorrência da irregularidade
.

Quando alegada a ilicitude na produção da prova, a parte
deve apresentar, ao menos, indícios mínimos de irregularidade
, aptos a conferir
verossimilhança à versão apresentada
e permitir o
exercício do controle jurisdicional sobre a legalidade da atuação estatal
. Não se exige prova plena, mas tampouco se pode acolher alegação
desprovida de qualquer suporte probatório
.

Na presente hipótese, a
narrativa da ré
constitui
a única fonte da alegação de ilegalidade
, não encontrando respaldo em documentos, testemunhos ou demais provas colhidas. De outro lado, os depoimentos prestados pelos agentes públicos mostram-se coerentes, lineares e harmônicos, descrevendo os fatos sem qualquer referência a acesso antecipado ou utilização do conteúdo dos telefones apreendidos antes da autorização judicial. Diante disso, não há base fática nem jurídica para se acolher a nulidade suscitada.

Impende consignar, outrossim, que a autoridade policial, ao narrar a dinâmica do suposto "Tribunal do Crime", não se baseou exclusivamente em dados extraídos dos aparelhos celulares, mas sim em informações obtidas ainda no local dos fatos, depoimentos colhidos no limiar das investigações e declarações prestadas pelos próprios envolvidos, inclusive pelo corréu
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, que confirmou ter presenciado a realização de uma chamada de vídeo por parte da recorrente
DAIANA
, na qual ela teria mostrado ao interlocutor a lesão causada pela vítima.

Ademais, a dinâmica dos “Tribunais do Crime” e a aplicação de “salves” no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho é de amplo conhecimento das autoridades policiais, sendo amplamente conhecida a divisão de tarefas e a estrutura ordenada da organização, bem como a aplicação de castigos ou execuções contra pessoas que desrespeitem as regras da facção, destacando-se ainda que as decisões referentes à “disciplina” geralmente são tomadas mediante videoconferências com outros membros.

No que tange ao argumento de que a decisão judicial que deferiu a quebra de sigilo telemático teria sido proferida apenas em 18/02/2025, após a representação da autoridade policial datada de 09/01/2025, e que os laudos só foram juntados em setembro/2025, imperioso destacar que a demora na confecção dos laudos não comprova acesso prévio irregular. Como bem fundamentou o d. Juízo
a quo
e como a própria autoridade policial justificou nos autos, a demora decorreu da precariedade estrutural do Núcleo de Inteligência da POLITEC, com
déficit
de equipamentos e alta demanda de trabalho, realidade notória que não pode ser utilizada como subterfúgio para sustentar ilegalidade inexistente.

Diante do exposto,
REJEITA-SE

a arguição de nulidade
.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
)
–
RECORRENTE
DAIANA DIVINA DOS SANTOS

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob outro viés, a i. defesa técnica de
DAIANA DIVINA DOS SANTOS
impugna a validade
laudo pericial de comparação balística
, por ter ocorrido a
quebra da cadeia de custódia
, ao argumento de que houve: (i) a
ruptura da rastreabilidade
do projétil retirado do corpo da vítima, que foi indevidamente devolvido à Delegacia sem justificativa formal; e (ii) a
violação do envelope original
que acondicionava o projétil do local do crime, com posterior acondicionamento precário em sacola plástica fechada com nó, sem qualquer documentação que justifique tal procedimento.

Todavia, a alegação
não se sustenta.

Como se sabe, a chamada
cadeia de custódia
, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o vestígio analisado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima, remetendo-se ao escólio de Douglas Fischer,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, a i. defesa aponta que: (i) o projétil retirado do corpo da vítima (PQ01) foi removido da POLITEC e devolvido à Delegacia antes da realização da perícia de confronto balístico,
sob a justificativa de "algum erro", sem registro formal de quem o transportou, de acordo com o Ofício n.o 2025.5.213205/DP (ID 340174591); e (ii) o projétil encontrado no local do crime (PQ02) teve o laudo de segurança original (n.o 03121640) violado, tendo o projétil sido encontrado acondicionado em uma sacola plástica transparente vedada por nó.

Embora os apontamentos sugiram a ocorrência de irregularidades no acondicionamento dos vestígios, não há nos autos elemento concreto algum que sugira adulteração, contaminação, substituição ou qualquer outra forma de manipulação indevida do material periciado. Não se demonstrou de que forma a alegada falha teria comprometido o resultado do laudo pericial ou a capacidade da defesa de contestar a prova.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Sodalício é firme no sentido de que, no processo penal, vige o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidades, ainda que absolutas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova [...] a ponto de invalidar a prova
”. (STJ - HC: 574131 RS 2020/0089692-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

Compulsando os autos, no que tange
ao projétil retirado do corpo da vítima (PQ01), verifica-se que, embora tenha havido intercorrência administrativa consistente na devolução do vestígio à Delegacia de Polícia por "erro", tal circunstância não caracteriza ruptura da cadeia de custódia apta a ensejar a nulidade da prova pericial. Com efeito, o Ofício n.o 2025.5.213205/DP (ID 340174591) certificou que o projétil foi posteriormente reencaminhado para a perícia de confronto balístico, no interior do envelope de segurança da POLITEC n.o 03177092, o qual, segundo o Laudo Pericial n.o 211.2.13.9067.2025.043546-A02 (ID 340174586), foi recebido lacrado e íntegro pela perita oficial.

Tal intercorrência, longe de caracterizar ruptura da cadeia de custódia, revela-se como simples correção de fluxo procedimental, devidamente certificada pela autoridade policial e formalmente registrada nos autos, inexistindo qualquer indício de violação, substituição ou adulteração do vestígio. Ademais, a recorrente não apresentou qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que o projétil periciado não seria o mesmo retirado do corpo da vítima, limitando-se a tecer conjecturas genéricas sobre a possibilidade de adulteração, o que não se mostra suficiente para ensejar a nulidade pretendida.

No que tange ao projétil encontrado no local do crime (PQ02), verifica-se que, aparentemente, houve irregularidade no acondicionamento do vestígio, porquanto o envelope de segurança original (n.o 03121640) foi encontrado violado em sua porção inferior e vazio, tendo o projétil sido acondicionado em uma sacola plástica transparente vedada por nó. Todavia, tal irregularidade não implica, necessariamente, na nulidade do procedimento, porquanto o Laudo Pericial n.o 211.2.13.9067.2025.043546-A02 (ID 340174586) consignou expressamente que “
o projétil questionado 02 (PQ02)

apresentou insuficiência de elementos em quantidade e qualidade necessárias ao embasamento de resultado de confronto conclusivo, impossibilitando determinar se foi expelido pela arma de fogo A (AF-A) ou por arma de fogo diversa
".

Tal conclusão pericial revela que a irregularidade no acondicionamento do vestígio não comprometeu a realização do exame de confronto balístico, mas apenas impossibilitou a obtenção de resultado conclusivo quanto à vinculação do projétil à arma apreendida. Assim, não se verifica prejuízo concreto à defesa, porquanto o laudo pericial não atribuiu ao projétil questionado 02 (PQ02) qualquer vinculação com a arma de fogo apreendida, limitando-se a concluir pela impossibilidade de resultado conclusivo.

No que tange ao argumento de que a quebra da cadeia de custódia comprometeria a confiabilidade epistêmica da prova, imperioso destacar que tal alegação não encontra respaldo no caso concreto. Com efeito, o Laudo Pericial n.o 211.2.13.9067.2025.043546-A02 (ID 340174586) concluiu, de forma categórica, que o projétil questionado 01 (PQ01), retirado do corpo da vítima, foi expelido pela arma de fogo apreendida na residência do corréu
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, consistente em revólver da marca Rock Island Armory, calibre nominal .38 SPL, número de série 2730452. Tal conclusão pericial, fundamentada em critérios técnico-científicos, não foi infirmada por qualquer elemento concreto apresentado pela defesa, mantendo-se íntegra sua força probatória.

Por conseguinte, não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, porquanto
inexistem indicativos de interferência externa ou adulteração capaz de macular o conteúdo dos elementos colhidos
durante o inquérito policial e, sendo assim, eventuais falhas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova.

Com base em tais argumentos,
REJEITO
a nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR CONDUÇÃO COERCITIVA ILEGAL
)
–
RECORRENTE
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por sua vez, a i. defesa técnica de
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
suscita
a
nulidade absoluta
de todos os atos processuais praticados a partir de sua
condução coercitiva ilegal
na condição de suspeito, sustentando que o ato ocorreu sem estar em situação de flagrante delito e sem prévia intimação judicial, em evidente afronta à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Aduz o recorrente que, no dia 06/01/2025,
ISMAEL
foi conduzido coercitivamente por policiais militares, de Ponte Branca/MT até a Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT — um percurso de 108 km —, ausente qualquer situação de flagrante ou prévia intimação para que prestasse declarações à d. autoridade policial, declarações estas consideradas pela i. defesa autoincriminadoras e prestadas sem a observância das normas que regem a matéria.

No presente caso,
verifica-se que o recorrente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
foi inicialmente ouvido pela autoridade policial na condição de testemunha, porquanto havia sido mencionado por terceiros como pessoa que teria se encontrado com a vítima no dia dos fatos delituosos. Tal circunstância fática, devidamente consignada na decisão de pronúncia (ID
340174703
) e corroborada pelo Boletim de Ocorrência no 2025.3975 (ID 340174066 – págs. 2/5), revela que não se tratava, naquele momento inicial, de condução coercitiva de investigado para interrogatório, mas sim de oitiva de testemunha no curso das diligências investigativas preliminares.

Nesse diapasão,
forçoso reconhecer que a condução de testemunha para prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, quando há elementos informativos que a vinculam aos fatos investigados, não se confunde com a condução coercitiva de investigado ou réu para interrogatório, vedada pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, não há como acolher a
preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
para que parte do recurso da Defesa
não seja conhecido
, especificamente em relação ao pedido de nulidade dos atos processuais praticados a partir da
condução coercitiva
do recorrente, uma vez que a pretensão já teria sido examinada em sede de
habeas corpus
.

De fato, o pleito foi amplamente analisado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
no 1018593-09.2025.8.11.0000
, ocorrido na sessão ordinária realizada em 23/07/2025, no entanto, ainda não houve o trânsito em julgado do respectivo v. acórdão, porquanto ainda está pendente de julgamento o recurso ordinário interposto ao Superior Tribunal de Justiça.

Embora a decisão ainda não tenha transitado em julgado, na oportunidade, o órgão fracionário, de forma unânime, na extensão admitida, denegou a ordem, concluindo pela ausência de qualquer vício com relação à sua condução até a Delegacia, consoante se verifica dos seguintes trechos, cujos fundamentos passo a adotar:

“(...) a detida análise dos autos revela que, quando de sua primeira oitiva perante a d. autoridade policial,
ISMAEL
foi ouvido na condição de
testemunha
, dada sua relação de amizade com a ré
Daiana
, tendo os policiais militares o abordado exclusivamente com vistas à
preservação do depoimento de uma testemunha ocular ou relacional de um crime violento
[homicídio qualificado]. E em conformidade com os fundamentos lançados pelo d. juízo a quo,
inexiste qualquer elemento a indicar eventual coação, constrangimento ilegal ou violência psicológica em decorrência de tal abordagem
.

Estou convencido, portanto, de que
ISMAEL
foi conduzido à Delegacia para que prestasse seu dever legal de colaboração com a elucidação de crime grave, de maneira proporcional, legal e motivada,
sem o registro, sublinhe-se, de qualquer violação a eventual direito fundamental, e sem a configuração de qualquer abuso de autoridade
, ao menos não aferível da prova pré-constituída.

Posteriormente, quando
interrogado
na condição de suspeito, verte do respectivo termo que
ISMAEL
, como de praxe, foi ‘[...]
cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração
[...]’ (ID 187427462 – autos n. 1000526-33.2025.8.11.0020), pelo que
inexistem elementos
, neste momento processual, a justificar o acolhimento das alegações de nulidade que, a meu ver, demandam indispensável
dilação probatória
, devendo ser objeto, portanto, da instrução criminal em curso (...)
”. (HC no 1018593-09.2025.8.11.0000)

Desta feita, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, não é cabível a reiteração de pedidos já apreciados em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria.

Com tais considerações,
conclui-se pela improcedência da preliminar de nulidade por alegada condução coercitiva ilegal, devendo ser
rejeitada
a pretensão anulatória deduzida pelo recorrente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)
–
RECORRENTE
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que concerne à preliminar de
cerceamento de defesa
, suscitada pelo recorrente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, sob o argumento de que o d. Juízo
a quo
teria indeferido, sem fundamentação adequada, o requerimento defensivo relativo à
juntada de relatórios periciais
essenciais ao exercício do contraditório e da ampla defesa, imperioso ressaltar que tal alegação
não merece acolhimento
.

No caso concreto, verifico que, quando da apresentação dos memoriais finais pela defesa do recorrente
ISMAEL
, a i. defesa registrou que reputava necessária a juntada dos relatórios de quebra de sigilo faltantes antes do encerramento da instrução processual; ocorre que, como bem registrado pelo d. juízo de primeira instância, por ocasião da pronúncia:

“[...] Diversamente do alegado, a decisão proferida em 06.10.2025, ao final da audiência de interrogatório, assentou que a Secretaria deveria intimar a Autoridade Policial para apresentar o relatório faltante, concernente ao aparelho celular do genitor do acusado Ismael, em 10 (dez) dias, e, findo tal prazo, restaria encerrada a persecução penal, ainda que não apresentado o alusivo documento.

Frise-se que, embora a deliberação tenha ocorrido oralmente na solenidade, e posteriormente reduzida à termo (id 210524155), não houve qualquer insurgência da defesa na ocasião.

Afora tais circunstâncias, o único relatório faltante, conforme mencionado alhures, refere-se ao aparelho celular do genitor do acusado, o qual não foi mencionado nos autos de forma relevante, sendo que seu telefone apenas foi apreendido em razão do cumprimento do mandado de busca domiciliar realizado em um dos endereços de Ismael, e não porque ele seja investigado ou possa ter em seu
smartphone
informações cruciais para desate do processo.

Nesse contexto, não se mostra razoável aguardar a juntada de documento que,
a priori
, não trará grandes repercussões para o caso concreto, notadamente porquanto, diante do deficitário quadro de pessoal da Polícia Judiciária Civil e dos parcos equipamentos de informática existentes para utilização pela equipe de inteligência, tem-se levado vários meses para que a Autoridade Policial remeta ao Juízo os relatórios acerca das quebras de sigilo telefônico. [...]”
(ID 340174703).

Nesse contexto, o laudo pericial referido (Relatório Técnico no 103/2025 – Extração de dados) foi juntado aos autos no ID 340174708,
após
a prolação da decisão de pronúncia,

não tendo, portanto, sido considerado pelo juízo ao formar sua convicção.

Dessarte, a ausência de acesso aos laudos periciais não constituiu situação de desequilíbrio processual entre as partes, porquanto tanto a acusação quanto o juízo também não tiveram acesso a tais elementos probatórios, não havendo falar em cerceamento de defesa ou em prejuízo processual.

Importante salientar que a decisão de pronúncia não fez qualquer menção ou fundamentou-se nos laudos juntados posteriormente,
baseando-se em outros elementos probatórios
, notadamente nos depoimentos colhidos em juízo e demais informações documentadas nos autos, todos
regularmente submetidos ao contraditório
, o que afasta a possibilidade de prejuízo concreto à defesa.

Além do que, para o reconhecimento de eventual nulidade processual, mister se faz a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso em tela, o recorrente limita-se a alegar genericamente que o indeferimento do pedido de juntada dos laudos periciais “
impede a Defesa de analisar e se manifestar sobre provas técnicas que poderiam ser decisivas para a tese de Impronúncia ou Desclassificação
”. Contudo, não especifica de que forma o laudo juntado posteriormente seria relevante para a formação do convencimento judicial nesta fase processual, visto que o aparelho celular do genitor do acusado não foi mencionado em nenhum momento como elemento relevante para a elucidação dos fatos, não havendo qualquer indício de que pudesse conter informações cruciais para a tese defensiva.

Fosse pouco, é cediço o entendimento segundo o qual “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
” (STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/6/2022), muito menos se dirá em relação à pronúncia do recorrente, sacramentando o insucesso da nulidade arguida, por qualquer ângulo que se olhe.

Diante de tais considerações,
REJEITO
a tese de nulidade arguida pela defesa de
ISMAEL
.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
)
–
RECORRENTE
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, concernente à preliminar de
preclusão
do direito do Ministério Público de requerer a
pronúncia
do recorrente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
com as
qualificadoras
relativas ao crime de homicídio, sob o argumento de que estas não teriam sido expressamente requeridas nas alegações finais, o que violaria o princípio da correlação entre acusação e pronúncia e a garantia da ampla defesa, imperioso ressaltar que tal alegação
não merece acolhimento
.

O princípio da correlação entre a acusação e a sentença, corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe que o réu seja condenado nos limites da imputação que lhe foi feita, sendo vedado ao julgador considerar, para fins de condenação, fatos não descritos na peça acusatória.

In casu
, da análise acurada dos elementos processuais, verifica-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 340174371) imputou expressamente aos acusados a prática do crime de homicídio qualificado, com a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe), III (emprego de tortura ou outro meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todas devidamente descritas e fundamentadas na exordial acusatória.

No entanto, por
evidente erro material
, as alegações finais ministeriais fizeram menção de nomes de acusados estranhos ao processo, porquanto a denúncia foi corretamente ofertada contra os recorrentes
DAIANA DIVINA DOS SANTOS
e
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, com todas as qualificadoras devidamente descritas e fundamentadas.

E, como bem destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID 350886373, cujos fundamentos integro a este voto,
ipsis litteris
:

“
Com efeito, cumpre assinalar, inicialmente, que, ao apresentar os memoriais finais, o membro do Ministério Público atuante em primeiro grau, após delimitar de forma clara e objetiva todos os elementos probatórios que evidenciam a participação do recorrente nos crimes ora apurado, ao tratar da incidência das qualificadoras no delito de Homicídio, menciona, em única e breve passagem do petitório, os nomes de dois indivíduos que não guardam qualquer relação com os fatos narrados nos autos. Todavia, tal referência isolada revela-se manifestamente equivocada e desprovida de relevância jurídica —
erro material
—, notadamente porque, ao longo de todo o arrazoado, o órgão acusatório direciona de forma inequívoca sua imputação para Ismael, requerendo expressamente, ao final do documento, sua pronúncia pela prática do crime de Homicídio Qualificado, pela torpeza, emprego de tortura ou outro meio cruel, bem como pela forma de agir que dificultou a defesa do ofendido.
”

Assim,
não havendo alteração substancial dos fatos narrados na denúncia, tampouco pronúncia por fatos diversos daqueles imputados ao acusado, não há falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e pronúncia
.

REJEITO
, portanto, a tese de nulidade ora suscitada.

É como voto a preliminar.

VOTO (
MÉRITO
)
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, passo à análise do mérito recursal.

Colhe-se da denúncia que, em período não determinado, mas até o dia 06/01/2025, na cidade de Ponte Branca/MT,
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
DAIANA DIVINA DOS SANTOS,
em conjunto com os adolescentes
Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos
e
Richarlison Junior Dias da Silva
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
integraram organização criminosa
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais, utilizando-se, para tanto, do
emprego de arma de fogo
.

Conforme arrazoado pelo
parquet
, tanto os denunciados quanto os adolescentes são integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, a qual tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas na região. Observado o sistema de organização hierárquico da facção,
DAIANA

exerce a condição de chefia na região de Ponte Branca, enquanto
ISMAEL
e os adolescentes
Pietro, Gustavo
e
Richarlison
possuem a função de “disciplina”, ou seja, são os responsáveis por punir aqueles que desrespeitam as ordens.

Ademais, verte da denúncia que, no dia 06/01/2025, durante a madrugada, na residência localizada na Rua Maria Cândida de Resende, Bairro Vila Nova, na cidade de Ponte Branca/MT, os denunciados
ISMAEL
e
DAIANA
, em conjunto com os adolescentes
Pietro, Gustavo
e
Richarlison
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, por
motivo torpe
, com emprego de
tortura
e
outro meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Sebastião Ramos Santos Ribeiro
, valendo-se, para tanto, de
arma de fogo
.

Aduz o órgão ministerial que a vítima era usuária de drogas e possuía dívidas em decorrência de seu vício, adquirindo drogas de
DAIANA
, a qual tinha em
ISMAEL
e nos adolescentes, a função de colaboradores na prática de infrações penais. Um dia antes do crime,
DAIANA
foi cobrar a vítima, ao que se seguiu uma discussão entre eles, encontrando-se presentes também os adolescentes e
ISMAEL
. Em meio ao desentendimento,
Sebastião
agrediu
DAIANA
com uma foice, atingindo sua cabeça, o que exigiu atendimento médico.

Após
DAIANA
receber tratamento médico, foi procurar a vítima juntamente com
ISMAEL
e os adolescentes no afã de lhe aplicar um “salve”, mas os demais membros da organização criminosa concluíram que a punição adequada seria a morte. Nesse desiderato, o grupo saiu no encalço da vítima, que se encontrava sozinha em sua residência e, nessas condições, foi surpreendida pelos agressores, que a atacaram e deram início ao homicídio, dificultando sua defesa em razão da superioridade numérica.

Ainda conforme a narrativa ministerial, o grupo impôs ao ofendido sofrimento físico e mental desnecessário e, posteriormente, o mataram com disparo de arma de fogo, evadindo-se em seguida.

Acerca das qualificadoras, aduz o Ministério Público que o crime foi praticado por
motivo torpe
, porquanto relacionado a dívida decorrente da venda de drogas; tendo sido, ademais, empregada
tortura e outro meio cruel
, evidenciados pelas lesões no ouvido e no nariz da vítima, apartadas dos orifícios de entrada dos projéteis; tratando-se, por fim, de delito perpetrado por intermédio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, desarmada e surpreendida por cinco indivíduos.

Derradeiramente, aponta o
parquet
que, ao praticar com eles os delitos narrados acima,
DAIANA
e
ISMAEL corromperam os adolescentes
Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos
e
Richarlison Junior Dias da Silva
.

Após a regular instrução, os recorrentes foram pronunciados como incursos nas sanções do
art. 2o, §§2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013
;
art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal
; e
art. 244-B, §2o, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica dos recorrentes diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento dos réus ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida
, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Desse modo, conclui-se que o acolhimento do pleito defensivo de impronúncia depende necessariamente da demonstração cabal e inequívoca da absoluta ausência de indícios acerca da participação do réu no cenário criminoso. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Por sua vez, a
absolvição sumária
disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas: a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência no 2025.3975 (ID 340174066 – págs. 2/5), Laudo Necroscópico (ID 340174066 – Pág. 613), Laudo Pericial no 513.2.21.9005.2025.005731-A01 de local do crime (ID 340174084), Certidão de Óbito (ID 340174085), Boletins de Ocorrências no 2025.55809 e 2025.55879 (ID 340174094 – Pág. 4/10), Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.81547 (ID 340174094 - Pág. 40), Boletim de Ocorrência no 2025.55750 (ID 340174094 - Pág. 84), Laudos Periciais das Armas de Fogo e Munições (ID 340174094 - Pág. 137/172), Laudo Pericial no 211.2.13.9067.2025.043546-A02 de confronto balístico (ID 340174586), Relatório de Investigação no 2025.13.5626 e Relatório no 2025.7.27231 (ID 340174364), Relatório Técnico de Extração de Dados no 83/2025-NI AI (ID 340174648)
, além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

No que concerne à autoria delitiva, denota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, a implicar o envolvimento dos recorrentes
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
DAIANA DIVINA DOS SANTOS
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Com efeito, o Delegado de Polícia
Marcos Paulo Batista de Oliveira
, ouvido em juízo, narrou com precisão de detalhes a dinâmica da ocorrência criminosa, asseverando que, inicialmente, a recorrente
DAIANA
, que teria herdado da cunhada Estefânia o comando da venda de drogas na cidade de Ponte Branca, ao cobrar uma dívida relacionada a entorpecentes, foi agredida pela vítima com uma foice, tendo ficado gravemente ferida e necessitado de ajuda médica. Segundo o Delegado, logo que saiu do hospital,
DAIANA
dirigiu-se à residência do ofendido acompanhada do recorrente
ISMAEL
e dos adolescentes
Pietro
,
Richarlisson
e
Gustavo
, e realizou uma ligação aos líderes da facção denominada "Comando Vermelho", com o intuito de que fosse decretada a morte de
Sebastião
. Após a ligação, conforme relatado pelo Delegado, a mando de
DAIANA
e
ISMAEL
, um dos adolescentes efetuou o disparo que matou a vítima (Relatório de mídias – ID 340174520).

Tal narrativa encontra respaldo nos depoimentos dos investigadores de polícia civil
José Alfredo Gomes de Oliveira
,
Daniel Maia Santos
,
Márcio Lázaro de Carvalho
,
Janaína Borges de Oliveira
e
Fittipaldi Soares de Araújo
, bem como dos policiais militares
Péricles Cardoso dos Passos
e
José Umbelino Fernandes de Brito
, todos ouvidos em juízo (ID 340174520), que confirmaram, de forma harmônica e coerente, a participação dos recorrentes no crime de homicídio, no contexto de aplicação de um "salve" determinado pela facção criminosa "Comando Vermelho", em retaliação à agressão perpetrada pela vítima contra a recorrente
DAIANA
.

Ademais, cumpre ressaltar que o Laudo Pericial de Comparação Balística n.o 211.2.13.9067.2025.043546-A02 (ID
340174586
) concluiu que o projétil retirado do corpo da vítima foi expelido pela arma de fogo apreendida na residência do pai do recorrente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, consistente em revólver da marca Rock Island Armory, calibre nominal .38 SPL, número de série 2730452. Tal elemento probatório corrobora ao menos em tese a acusação de que o recorrente
ISMAEL
teria fornecido o armamento utilizado na empreitada criminosa, circunstância que reforçaria sua adesão consciente ao desígnio homicida.

No que tange ao argumento defensivo de que não há testemunha ocular dos fatos e que os depoimentos dos policiais se baseiam apenas em "informações de populares" e "denúncias anônimas", configurando “
hearsay testimony”
, imperioso destacar que tal alegação não prospera. Com efeito, os policiais não se limitaram a relatar boatos, mas sim informações apuradas durante as investigações, incluindo depoimentos formais dos envolvidos, diligências de busca e apreensão, análise de dados telefônicos, perícias técnicas e conhecimento técnico policial sobre a atuação da facção criminosa na região.

Ademais, é comum a autoridade policial tomar conhecimento da prática de infrações penais por meio de denúncias anônimas, devendo, portanto, iniciar diligências preliminares no condão de averiguar os fatos narrados, especialmente em crimes cometidos por organizações criminosas, nas quais o medo de represálias impede a identificação das fontes. Tal circunstância não macula a validade das investigações, desde que as informações anônimas sejam posteriormente corroboradas por elementos probatórios concretos, como ocorreu no caso concreto.

No que tange ao argumento defensivo de que o recorrente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
teria apresentado álibi robusto, consistente no depoimento de sua genitora
Lazara Rodrigues de Oliveira
, que afirmou ter ele permanecido em casa durante toda a noite dos fatos, imperioso destacar que tal alegação não prospera. Com efeito, o depoimento de familiar próximo, prestado na condição de informante, possui reduzida credibilidade, devendo ser confrontado com o restante do acervo probatório, que aponta em sentido contrário.

Ademais, o Relatório Técnico de Extração de Dados no 83/2025-NI AI (ID 340174648) demonstrou que o recorrente
ISMAEL
manteve contato telefônico com a corré
DAIANA
, bem como com o adolescente
Pietro
e com a genitora do menor
Gustavo
, no período compreendido entre janeiro e fevereiro de 2025, inclusive realizando ligações para o contato "Mestre dos Magos" (alcunha de
Rafael Gonçalves Dias
, integrante do Comando Vermelho) na data dos fatos. Tal elemento probatório, de natureza técnico-científica, ao menos em tese, confronta a versão apresentada pela defesa, demonstrando que o recorrente aparentemente mantinha estreito vínculo com os demais envolvidos no crime.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa, não há prova plena e incontestável de que
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
DAIANA DIVINA DOS SANTOS
não estejam envolvidos nos crimes pelos quais foram pronunciados, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que os recorrentes
podem
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise, notadamente porque, aparentemente, desempenharam papel crucial na empreitada criminosa.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que os acusados
podem ter sido
uns dos responsáveis pelos crimes descritos na denúncia,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...
)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a
manutenção da pronúncia
dos recorrentes.

2.

Do pleito de exclusão das qualificadoras:

Nos termos do relatório, os recorrentes pleiteiam o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe
(art. 121, §2o, I, do Código Penal), do
meio cruel
(art. 121, §2o, III, do Código Penal) e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §2o, IV, do Código Penal), alegando serem manifestamente improcedentes.

Tal pretensão merece
parcial acolhimento
, tão somente
para afastar a qualificadora atinente ao emprego de meio cruel
, mantendo-se, todavia, as demais.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e desprovidas de qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em apreço, a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o fundamento de que “
a conduta imputada aos acusados teria sido praticada tanto pela pré-existência de dívida de droga, quanto pela agressão perpetrada pelo ofendido contra a acusada Daiana, o que, em tese, aponta para possível motivação relacionada a sentimento de vingança pessoal
” (ID 340174703).

Consoante o depoimento em juízo das testemunhas policiais, extrai-se que a vítima era usuária de drogas e possuía dívidas para manter seu vício, adquirindo entorpecentes da recorrente
DAIANA
.
Um dia antes do crime,
DAIANA
foi cobrar o pagamento da dívida que a vítima possuía, ocasião em que houve uma discussão entre eles, na qual o ofendido agrediu
DAIANA
com uma foice, atingindo sua cabeça, o que exigiu atendimento médico. Ao sair do hospital,
DAIANA
dirigiu-se à residência do ofendido acompanhada do recorrente
ISMAEL
e dos adolescentes.

Tais circunstâncias reforçam a incidência da qualificadora do motivo torpe, porquanto revelam indícios de que a conduta delitiva foi impulsionada tanto pela pré-existência de dívida de droga, quanto pela anterior agressão perpetrada pelo ofendido contra a acusada
DAIANA
, o que, em tese, aponta para possível motivação relacionada a sentimento de vingança pessoal, circunstância moralmente reprovável e socialmente desprezível.

No que tange ao argumento defensivo de que a qualificadora do motivo torpe possui caráter subjetivo e, por essa razão, não se comunicaria aos corréus, imperioso destacar que tal alegação não prospera. Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que as circunstâncias relacionadas à motivação do crime evidenciam elemento acidental, não se comunicando, em regra, aos coautores do delito, o que somente ocorre quando comprovado que o corréu tinha o conhecimento do motivo e a ele aderiu, como é o caso dos autos.

A propósito, citam-se os seguintes julgados:

“
A jurisprudência do STJ assentou que a motivação do crime não é elementar do crime e que, por ser uma circunstância pessoal, não se comunica automaticamente aos coautores. Entretanto, poderá o coacusado responder por homicídio qualificado nos casos em que tiver conhecimento acerca do móvel do crime e a ele haja aderido, como na hipótese
.” (AgRg no HC n. 759.325/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

“
Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir.
” (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Assim, havendo elementos mínimos, ao menos por ora, para indicar a possibilidade de que o crime foi propelido por
sentimento de vingança
,
não há como tachar de manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe
e decotá-la da pronúncia, incumbindo ao corpo de jurados decidir se tal circunstância fática, no caso concreto, detém ou não as conotações de vilania, abjeção e repugnância que caracterizam a torpeza e qualificam o tipo penal básico.

É a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicium causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396).

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza ou futilidade que qualifica o crime, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que,
para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Conserva-se
, pois, a qualificadora do
motivo torpe
(art. 121, §2o,
I
, CP).

Da mesma forma, tem-se que a qualificadora pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
deve ser analisada pelo corpo de jurados, porquanto subsistem evidências no caderno processual de que a vítima, desarmada, foi surpreendida por cinco indivíduos.

In casu
, a par do narrado na denúncia e da leitura integral da r. decisão de pronúncia, observa-se que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam, possivelmente, que a vítima
foi surpreendida e prontamente dominada por diversos indivíduos (
DAIANA
,
ISMAEL
e três adolescentes), que, além da manifesta superioridade numérica, faziam uso de arma de fogo. Tais circunstâncias, consideradas em seu conjunto, possivelmente suprimiram qualquer possibilidade concreta de reação, configurando, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao argumento defensivo de que a existência de discussão anterior entre a vítima e a recorrente
DAIANA
afastaria a qualificadora da surpresa, imperioso destacar que tal alegação não prospera. Com efeito, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se confunde com a qualificadora da traição, não exigindo, necessariamente, que o ataque seja inesperado ou imprevisível, bastando que seja praticado em circunstâncias que suprimam ou reduzam significativamente a capacidade defensiva do ofendido, como ocorreu no caso concreto, em que a vítima foi atacada por múltiplos agentes, armados com arma de fogo, enquanto estava desarmada e sozinha.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente quando os detalhes apontados na prova testemunhal dão conta da possível atuação desempenhada para surpreender a vítima, tudo a circunstanciar a possível impossibilidade ou dificuldade imposta em desfavor da defesa do ofendido, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Portanto, é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora em questão; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto, a despeito de contrariar a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, uma vez evidenciada como factível a procedência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima descritas na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, já que
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular
, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Por sua vez, a qualificadora do homicídio pelo
emprego de meio cruel
foi inserida na denúncia e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que “
além das lesões causadas pela arma de fogo, a vítima apresentava lesão no ouvido e no nariz, em locais distintos dos orifícios de entrada dos projéteis
” (ID 340174703).

Nesse diapasão, não se olvida que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Ocorre que
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Laudo Necroscópico (ID 340174066 – Pág. 613) concluiu que a
causa mortis
da vítima decorreu de ferimento por projétil de arma de fogo, que lhe causou traumatismo crânio-encefálico. Embora o laudo tenha constatado a presença de lesões corporais de natureza leve no ouvido e no nariz da vítima, em locais distintos dos orifícios de entrada dos projéteis, tais lesões não foram determinantes para o resultado morte, não havendo descrição pericial de múltiplas lesões, fraturas ou sinais típicos de tortura prolongada que caracterizem o meio cruel.

Fosse pouco, além da já citada inconclusividade apontada no laudo de necropsia, considerando que foi estabelecido como prejudicado o quesito atinente ao meio insidioso ou cruel, inviabilizando a verificação de dados objetivos mínimos que pudessem permitir inferir a utilização de métodos que pudessem ter aumentado o sofrimento da vítima até o momento de seu óbito, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a reiteração de golpes não caracteriza, por si só, a qualificadora do meio cruel, à míngua de evidências de que a vítima tivesse passado por sofrimento intenso e desnecessário,
ex vi

TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0013687-31.2018.8.11.0002, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que a qualificadora do emprego de meio cruel
não encontra respaldo no acervo probatório
coligido aos autos, devendo ser afastada da decisão de pronúncia, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 350886373).

3.

Da exclusão dos crimes conexos em relação
a ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA:

Outro estandarte defensivo expressa pedido de impronúncia quanto aos crimes conexos de organização criminosa (no art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013) e corrupção de menores (art. 244-B, §2o, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente), sob o argumento de insuficiência probatória.

Contudo, tal pretensão
não merece acolhida
.

Como se sabe, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá na presente hipótese.

Aliás,
“É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Consoante já exaustivamente explicitado, a decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do delito doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo dado ao juiz togado, nesta primeira fase do procedimento do Júri, adentrar no mérito da causa, e isso serve para o delito conexo, pois, não cabe ao magistrado aprofundar no exame das provas – sob pena de usurpar a competência do Júri.

Sendo assim, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação do(s) crime(s) conexo(s), quando não houver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos, pois, ao que aparenta, tanto o delito de organização criminosa, quanto o de corrupção de menores ficaram configurados, havendo substrato probatório nesse sentido.

Dessume-se do feito, especialmente pelos depoimentos judiciais dos policiais civis e militares, que restaram devidamente caracterizados os indícios de autoria e prova da materialidade quanto ao crime de integrar organização criminosa, destacando-se o possível envolvimentos dos ora recorrentes nos quadros do “Comando Vermelho”, visto que
DAIANA
passou a controlar o comércio de entorpecentes na cidade após a prisão de sua cunhada
Estefania
, considerada chefe do tráfico na localidade. Nessas circunstâncias,
após ligação telefônica com os líderes da facção,

DAIANA
determinou que fosse decretada a morte do ofendido, em companhia de
ISMAEL
e dos adolescentes.

Nesse contexto, não há como alcançar, ao menos neste estágio processual, a absoluta conclusão acerca da falta de provas do liame associativo permanente e estável, haja vista que a estrutura organizacional e hierarquicamente ordenada da aludida facção é pública e notória, tratando-se inclusive de um dos maiores organismos infratores do país, com ramificações por todo o Brasil.

Da mesma forma, o conjunto probatório revela consideráveis indícios de que os recorrentes
DAIANA
e
ISMAEL
corromperam os adolescentes

Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos
e
Richarlison Junior Dias da Silva
, ao praticar com eles os crimes descritos na denúncia
.

Ainda que a i. defesa insista em argumentar questões meritórias, notadamente a suposta ausência de efetiva corrupção dos adolescentes supostamente envolvidos nos ilícitos e a inexistência de vínculo subjetivo entre
ISMAEL
e os menores, o que se tem por ora, não é a inequívoca condenação dos recorrentes nas referidas espécies delitivas, mas tão somente a permissão para que os jurados sejam indagados sobre tais aspectos.

Deste modo, mesmo considerando os argumentos que fundam a irresignação defensiva, em verdade, incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível neste momento processual aventar

a absolvição,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

Sem maiores digressões sobre o tema, devem os delitos conexos serem submetidos ao Tribunal do Júri, tendo em conta que a conexão importa em unidade de julgamento e,
in casu
, é prevalente a competência do Júri.

Desse modo, entendo que cabe aos jurados dirimir acerca da configuração ou não dos crimes conexos ao doloso contra a vida, motivo pelo qual
mantenho a pronúncia nos exatos termos em que proferida pelo Juízo
a quo
.

4.

Da revogação da prisão preventiva:

Por fim, a i. defesa da recorrente
DAIANA DIVINA DOS SANTOS

almeja a revogação da prisão preventiva
ou a substituição por medidas cautelares diversas, ressaltando inexistir risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, ao tempo em que o recorrente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
almeja a revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa, sustentando: i) excesso de prazo; ii) que a instrução foi encerrada; iii) que possui filha menor desamparada; e iv) ausência de contemporaneidade.

Todavia, a despeito da irresignação, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
dos acusados para a garantia da ordem pública, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, e ponderou:

“
No que concerne à segregação cautelar dos acusados, consoante preconiza o art. 413, §3o, do CPP, constata-se que remanescem íntegros os motivos ensejadores da custódia, mormente a garantia da ordem pública, razão pela qual nego-lhes o direito de recorrer em liberdade.
” (ID 340174703).

Vê-se que, ao fato dos recorrentes terem permanecido presos durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, fora aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais, volvendo os olhos à decisão primeva, exarada em 18/02/2025, nos autos da representação no 1000301-13.2025.8.11.0020, consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta
do fato
(homicídio triplamente qualificado praticado por ordem de facção criminosa)
, evidenciado pelo
modus operandi
, que ocorreu por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou

a defesa da vítima, e a forma de execução (tribunal do crime), nos moldes bem esmiuçados alhures.

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...) inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida aos recorrentes, muito menos em sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando
a prisão preventiva por eles suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, principalmente diante do reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.o 43
uniformizou a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No que tange ao argumento defensivo de que a instrução criminal foi encerrada, afastando a necessidade da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal, imperioso destacar que tal alegação não prospera. Com efeito, a prisão preventiva dos recorrentes não se fundamenta exclusivamente na conveniência da instrução criminal, mas sim na garantia da ordem pública, fundamento que permanece íntegro e contemporâneo, justificando a manutenção da segregação cautelar.

Com relação à alegação de que o
recorrente ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
seria responsável e provedor de sua filha de 11 anos, imperioso destacar que tal alegação também não prospera. Com efeito, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova concreta que comprove ser o único responsável pela menor ou que demonstre a real imprescindibilidade de sua presença para o cuidado da criança, não sendo possível concluir, de plano, que seja o único responsável pelos cuidados de sua filha ou mesmo que tenha ficado evidenciada a sua imprescindibilidade.

Outrossim, a argumentação de que
haveria excesso de prazo na prisão também não prospera. Com efeito, os autos foram impulsionados regularmente, tendo o magistrado de instância singular adotado todas as medidas que entendia pertinentes, não havendo sinal algum, ainda que tênue, de desídia, procrastinação, má vontade ou propositada letargia por parte da autoridade judicial de primeiro grau. De igual forma, não existe qualquer vestígio que aponte para alguma "manobra" do Ministério Público visando retardar a marcha processual. É dizer, o processo tramita dentro de seu curso regular, mesmo considerando as particularidades e complexidades próprias do caso.

Destarte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a inexistência de fato novo apto a ensejar sua revogação, impõe-se a manutenção da prisão preventiva dos recorrentes.

5.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos por
DAIANA DIVINA DOS SANTOS e ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
nos autos da ação penal n. 1000526-33.2025.8.11.0020,
rejeito as preliminares
defensivas arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, tão somente para
afastar a qualificadora do emprego de meio cruel
, descrita no art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal, mantidos inalterados os demais termos da r. decisão de pronúncia

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026